Tribunal: TCU
Processo: 047.716/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Flavio Godoy da Rosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1199/2023-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. José Flávio Godoy da Rosa, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peças 157 a 170 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3013/2007-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. José Flávio Godoy da Rosa, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 047.716/2020-7 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.152/2023-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.256/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.257/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 039.258/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Flavio Godoy da Rosa (XXX.861.020-XX); Retromac Máquinas e Equipamentos Ltda (08.418.403/0001-67). 1.3. Recorrente: Jose Flavio Godoy da Rosa (XXX.861.020-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Carla Caroline da Silva Andrade (133987 /OAB-RS), Jociane Soliman Dias (108446/OAB-RS) e outros, representando Jose Flavio Godoy da Rosa. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.